Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. NATUREZA PESSOAL. RESSARCIMENTO DO USUÁRIO AO TITULAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$28.628,90 em favor do recorrido, a título de ressarcimento de débito de faturas de energia elétrica, água e esgoto da casa em que reside, cuja titularidade está em nome de seu ex-cônjuge.
2. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que se separou do recorrido no ano de 2008 e continuou a residir no imóvel que era do casal, junto com os dois filhos comuns e que a titularidade das contas de energia elétrica, água e esgoto se mantiveram em nome do recorrido até os dias de hoje. Que não realizou o pagamento das referidas contas, visto que, durante o matrimônio, o recorrido nunca a deixou trabalhar e que, após a separação, ficou com a guarda dos filhos e que um deles necessitava de cuidados permanentes, por ser portador de síndrome de Hunter, mas que faleceu em 23/10/2025; que o recorrido a abandonou sem qualquer amparo e que não tem condições financeiras de arcar com os débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar se a falta de amparo financeiro do ex-cônjuge configura fato impeditivo do pagamento de débitos de energia elétrica, água e esgoto da casa da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre diferenciar duas relações jurídicas existentes no caso em concreto. A relação consumerista entre o recorrido e as concessionárias de serviços público de energia elétrica, água e esgoto, por ser o titular dos respectivos serviços, e a relação cível existente entre a recorrente e o recorrido. 4.1. No caso em concreto, discute-se tão somente a segunda relação jurídica, a qual possui natureza cível.
5. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam). Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR. 5.1. Desta forma, o recorrido, por ser o titular das respectivas faturas, é o responsável pelo pagamento perante as concessionárias de serviço público.
6. No entanto, no caso dos autos, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a mudança de domicílio do recorrido, em razão da separação do casal, fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água e luz fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária, mas que não era mais usuário. 6.1. Restou incontroverso que a recorrente, junto com os filhos comuns do casal, eram usuários dos serviços, o que enseja pagamento das respectivas faturas, sob pena de enriquecimento sem causa, na forma do art. 884 do Código Civil.
7. A falta de amparo financeiro por parte do ex-cônjuge e a dedicação exclusiva aos cuidados dos filhos, sobretudo diante da necessidade de cuidados especiais do filho portador de síndrome de Hunter, que impedem a recorrente de trabalhar e obter recursos financeiros próprios, não configuram causa de excludente de responsabilidade civil, muito menos de exoneração de pagamento de serviços por ela própria utilizados. 7.1. A necessidade de amparo financeiro do ex-cônjuge deve ser discutida na seara do direito de família e não possui qualquer influência na relação cível ressarcitória ora em debate, visto que não se encontra vigente nenhuma obrigação legal ou judicial que obrigue o recorrido a apoiar financeiramente a recorrente.
8. Configurado que os débitos das contas de energia elétrica, água e esgoto se referem a período em que a recorrente era a usuária do serviço, pertinente sua condenação ao pagamento dos respectivos valores e de futuras demandas que venham a ser deixadas em aberto, até a efetiva transferência de titularidade, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa e de prejuízo ao recorrido.
9. Incabível o pedido de diminuição do valor da condenação com base tão somente na falta de recursos financeiros da recorrente. 9.1. O pedido de parcelamento de débitos deve ser realizado em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual não o acolho.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma.